Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732379-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução de título extrajudicial proposta por CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN: “O executado nas petições de IDs 196672894 e 197877623 requer a suspensão do presente feito executório até que haja julgamento definitivo dos embargos à execução correlatos. Decido. Conforme se observa dos embargos correlatos n. 0711135-38.2024.8.07.0007, ao ID 199550579 daqueles autos, os embargos foram recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. Portanto, não havendo atribuição de efeitos suspensivos nos autos dos embargos, carece de fundamento legal a suspensão destes autos. Ressalto que não se encontra nos autos elementos que subsidiem a incidência do art. 300, caput, do CPC, a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É cediço que nas ações de execução, lastreadas por título executivo extrajudicial, a certeza, a liquidez e a exigibilidade advindas do título evidenciam a probabilidade do direito do credor com todos os seus desdobramentos, podendo inclusive fazer uso dos meios de coerção indireta previstos no art. 139, inciso IV, do CPC, visando o recebimento do valor devido. Para a concessão de suspensão da execução, como regra, mostra-se essencial a garantia do juízo atrelada à apresentação de teses que evidenciem a necessidade da suspensão, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Contudo tal não ocorreu nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. À Secretaria: Prossiga-se nos termos do item 3 da decisão de recebimento de ID 193975090 com a pesquisa SISBAJUD, observando-se a planilha de débito de ID 197460260. Publique-se.” – ID 204177277 dos autos n. 0705524-07.2024.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “06. Como cediço, a Agravante atualmente passa por procedimento de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, instaurado em 27/04/2020, e em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (anexo). 07. Diante desse contexto, mesmo se o crédito perseguido tiver natureza extraconcursal, qualquer ato constritivo deve passar pelo crivo do Juízo da Recuperação judicial. 08. Em outras palavras, o Juízo a quo, e os demais juízos individuais, não possuem competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda, ora Agravante.” (ID 62502511, p.4). Sustenta: “11. Evidente, portanto, que os atos constritivos mencionados na decisão agravada ferem o processo recuperacional, além de desrespeitarem o ordenamento jurídico pátrio e o entendimento jurisprudencial vigente. 12. Em outras palavras, não pode o Juízo individual adotar uma lógica de procedimento diferido possibilitando a adoção de atos de constrição, pois estaria comprometendo drasticamente o processo de soerguimento.” (ID 62502511, pp.6/7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Demonstrada a pertinência do presente recurso, imperiosa se faz a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da r. Decisão agravada tem potencialidade de causar graves danos Agravantes com o prosseguimento da execução” (ID 62502511, p.7). Por fim, requer: “(i) seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, até o julgamento final do recurso, suspendendo-se, assim, os efeitos da decisão recorrida; (ii) seja o presente Agravo conhecido e provido para que seja reformada a decisão agravada, impedindo a adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo.” (ID 62502511, p.8). Preparo regular (ID 62502520). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta por CONDOMINIO KIMBERLEY PLAIN em 12/03/2024 contra LB 12 – INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA buscando o pagamento de R$ 2.846,43 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) referente a despesas condominiais vencidas dos meses de julho de 2023 a fevereiro de 2024 (ID 189659501 – origem). Pela decisão de ID 193975090 na origem, deferido o processamento da execução, determinada a citação do executado para pagamento da dívida e, em não havendo embargos à execução recebidos com efeito suspensivo, determinado o prosseguimento do feito com a efetivação da pesquisa via Sisbajud anteriormente determinada. O executado informou encontrar-se em recuperação judicial “instaurado em 27/4/20, sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro” e que opôs os embargos à execução no 0711135-38.2024.8.07.0007. Requereu “a suspensão do presente feito executório até que haja julgamento definitivo dos embargos opostos, devendo o exequente, em qualquer hipótese, direcionar qualquer pedido de penhora ao juízo da recuperação judicial” (ID 196672894 – origem). Trouxe aos autos sentença proferida em 10/10/2022 nos autos no 0085645-87.2020.8.19.0001 (nos quais LB12 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA figura como autor) pelo Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, pela qual concedida a recuperação judicial e homologado o plano de recuperação das recuperandas: “Por todo o exposto, nos termos do artigo 58 da Lei no 11.101/2005, inexistindo óbices a serem ultrapassados, considero cumpridas as exigências legais e CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO JOÃO FORTES, homologando o Plano de Recuperação Judicial consolidado das Recuperandas (fls. 18.869/18.902 e aditamentos de fls. 53.383/53.419; 63.859/63.897; 65.132/65.171; e 66.518/66.559), que trata do saneamento das obrigações gerais do Grupo João Fortes - relação consolidada - não protegidas por patrimônio de afetação. Por oportuno, deixo de analisar os Planos de Recuperação Judiciais Segregado - Mediterraneo Rezidenza - Incorporadora Pinheiro Pereira 12 Ltda - com patrimônio de afetação (19.097/19.177; 53.531/53.617; e 56.501/56.526); Segregado - Le Quartier Boulevard Taguatinga - JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda - com patrimônio de afetação (19.179/19.259; 53.618/53.707; 56.580/56.608; 63.946/63.972 e 65.176/65.205); Segregado - Forum Empresarial Taquara - JFE 32 Empreendimentos Imobiliários Ltda - com patrimônio de afetação (19.261/19.341; 53.708/53.794; 56.527/56.552; e 64.007/64.031); Segregado - Le Quartier Granbery - JFE 34 Empreendimentos Imobiliários Ltda - com patrimônio de afetação 19.343/19.425; 53.795/53.883; 56.553/56.579; e 65.206/65.232; Segregado - Quinta de Altiora - JFE 36 Empreendimentos Imobiliários Ltda - com patrimônio de afetação (19.427/19.509; 53.884/53.970; e 56.423/56.448); Segregado - Ocean Garden Concominium Club - JFE 53 Empreendimentos Imobiliários Ltda - com patrimônio de afetação (19.016/19.095; 54.060/54.147; e 56.475/56.500); Segregado - Mares de Goa - João Fortes Engenharia S/A - com patrimônio de afetação (19.016/19.095; 54.060/54.147; e 56.475/56.500); Segregado - One Offices - SPE Americas Projeto 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda - com patrimônio de afetação (19.511/19.593; 54.148/54.236; e 56.449/56.474), até ulterior decisão do Eminente Relator do Recurso Especial no 1958062-RJ (2021/0280895-6), Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva., referente ao tratamento jurídico a ser conferido para os créditos protegidos por patrimônio de afetação.” (ID 200553188 – origem) O exequente alegou que “os débitos condominiais são considerados créditos extraconcursais, uma vez que se trata de dívidas posteriores ao pedido de recuperação judicial. Portanto, a presente execução deve prosseguir normalmente em direção à satisfação do direito creditício do Exequente” e requereu “o devido prosseguimento dos autos para o pagamento do débito por parte da Executada, e em hipótese de inércia, o prosseguimento em penhora do valor exequendo” (ID 203964229 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de suspensão da execução (ID 204177277 – origem). Pelo ID 206603582 na origem, mantida a decisão agravada nos seguintes termos: “Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Ressalto que, no caso de execução de despesas condominiais, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que se trata de crédito de natureza extraconcursal, por se enquadrar no conceito de despesas necessárias à preservação do ativo (Lei 11.101/2005, art. 84, III). Dentro disso, não há óbice aos atos de penhora determinados por este juízo. Dessa forma, prossiga-se conforme item 3 da decisão de recebimento de ID 193975090, promovendo a pesquisa SISBAJUD, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Publique-se.” (ID 206603582 – origem). Conforme relatado, o agravante requer a suspensão do feito Sem razão. Em regra, débitos condominiais, dada sua natureza propter rem e estritamente destinados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizam-se como créditos extraconcursais à luz do art. 84, III da Lei 11.101/2005, que não se sujeitam a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão processual decorrente do deferimento da recuperação judicial prevista no art. 6o do referido Diploma. Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.840.531/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). Na hipótese, os débitos condominiais objeto da execução são posteriores ao pedido de recuperação judicial: os débitos se referem aos meses de julho de 2023 a fevereiro de 2024, enquanto o pedido de recuperação judicial é de 27/4/2020, e a data da sentença pela qual homologado o plano de recuperação judicial é de 10/10/2022. Cuida-se, portanto, de crédito extraconcursal. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL. 1. A inexistência de dissídio interpretativo atual não justifica a interposição dos embargos de divergência. 2. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (AgInt nos EDv nos EAREsp 769.043/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2021, DJe 07/04/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA. CRÉDITO NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida se mostra em sintonia com o entendimento desta Corte de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AgInt no AREsp 769.043/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATINENTE A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). NATUREZA EXTRACONCURSAL DAS DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO NA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 - REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 2. Não obstante a dívida exequenda relativa a despesas de condomínio seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da apelada, prevalece o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os referidos créditos de natureza condominial têm natureza extraconcursal, sejam anteriores, sejam posteriores ao deferimento do pedido de soerguimento, porquanto se refiram a despesas indispensáveis à administração do ativo da empresa recuperanda (AgInt no AREsp no 2.078.665/SP, AgInt no AREsp no. 2.238.698/RJ, AgInt no AREsp no 2.348.211/RJ, AgInt no AREsp no 2.287.396/RJ). Não se olvida a existência, no próprio STJ, de linha de entendimento recente que diferencia a natureza jurídica do crédito decorrente de despesas de condomínio, se concursal, se extraconcursal, quando anteriores ou posteriores ao pedido de recuperação judicial (REsp no 2.002.590/SP e AgInt no REsp no 1.924.180/SP). 3. Em que pese a divergência jurisprudencial estabelecida no próprio STJ e também no âmbito desta 5a Turma Cível sobre a questão de direito controvertida, a orientação prevalecente neste Tribunal é a de que a despesa de condomínio é de natureza extraconcursal (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005), seja a sua constituição anterior ou posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo na origem, tendo em vista a natureza extraconcursal dos débitos condominiais vindicados. 4. Apelação cível conhecida e provida.” (Acórdão 1890895, 07335610420208070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. UNIDADE DE GARAGEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. 1 - Taxa de condomínio edilício. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Suspensão da execução indevida. Em razão de sua natureza propter rem o crédito decorrente de condomínio, é equiparável aos créditos de que trata o art. 49, § 3o da Lei n. 11.101/2005, e por se tratar de despesa necessária à administração do ativo (art. 84, III), não se sujeitam ao concurso de credores nem à suspensão de que trata o art. 52, inciso III da Lei. 2 - Atos de constrição e de alienação no juízo da execução. Juízo universal. Na forma do art. 6o, §7-A, da Lei n. 11.101/2005, com a redação dada pela Lei n. 14.112/2020, os atos de constrição e de alienação patrimonial dos bens de pessoas submetidas ao procedimento da recuperação judicial devem ser submetidos ao crivo do juízo universal mediante cooperação jurisdicional, na formado art. 69 do CPC. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1769419, 07291519520238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se observar, no entanto, que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o ‘stay period’. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2. Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023.) Dessa forma, ao contrário do que alegado pelo agravante, não há que se falar em suspensão da execução dada a natureza extraconcursal do crédito, tampouco de impedimento da “adoção de atos constritivos pelo Juízo a quo” (ID 62502511, p.8). O que deve ser observado, em caso de bloqueio de ativos pela pesquisa Sisbajud, é que o juízo recuperacional deve realizar a análise prévia da constrição antes da liberação dos valores eventualmente bloqueados ao exequente, ainda que se trate de crédito extraconcursal. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora